Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO DO QUAL RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Não se admite a impetração quanto ao pedido de suspensão do recambiamento do paciente, por se tratar de mera reiteração de writ anterior.

2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.

3. Não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que não há omissão da autoridade impetrada, que diligentemente determinou o desmembramento do feito em relação aos réus presos e designou audiência de instrução para data razoável, inclusive com a participação do paciente e do corréu, presos em outra unidade da Federação, por videoconferência, sendo certo que a maior delonga decorre das próprias peculiaridades do caso concreto.

4. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.